Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de réu preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para a segregação, apontando quantidade reduzida de droga (4,14g de cocaína), condições pessoais favoráveis e invocando violação ao princípio da presunção de inocência. Requer a revogação da prisão preventiva, com substituição por monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública, deve ser revogada diante da alegada desproporcionalidade da medida, da quantidade reduzida de droga apreendida e da existência de condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do CPP, uma vez presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, consubstanciados na materialidade do crime, nos indícios de autoria e nas circunstâncias concretas da prática delitiva.
4. A gravidade da conduta decorre não apenas da apreensão de cocaína e crack, mas também da filmagem de venda a usuário, da confissão de comprador sobre aquisições anteriores e da indicação de habitualidade no tráfico.
5. A reincidência específica e as condenações pretéritas por tráfico de drogas, roubo majorado, coação no curso do processo e receptação evidenciam reiteração criminosa e periculosidade social do paciente.
6. As medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do histórico criminal do réu, não garantindo a tutela da ordem pública.
7. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos objetivos e individualizados, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, não configurando violação ao princípio da presunção de inocência.
8. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a prisão preventiva pode ser decretada para evitar a reiteração delitiva, quando evidenciada a contumácia do agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrados indícios de autoria, materialidade e risco concreto de reiteração delitiva, ainda que a quantidade de droga apreendida seja reduzida.
2. A reincidência e as condenações pretéritas revelam a periculosidade do agente e autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
3. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando não resguardam adequadamente a segurança social diante da gravidade concreta da conduta e do histórico criminal.
4. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando decretada com fundamentação concreta e nos termos do art. 312 do CPP.